Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706946-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAPO VEICULOS LTDA AGRAVADO: GUSTAVO COSTA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAPO VEICULOS LTDA contra decisão (ID origem 183294999) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700622-29.2024.8.07.0001 declinou da competência em favor do Juízo da cidade de Valparaíso/GO. Alega o agravante, em síntese, que na origem “trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo ora agravante, em razão de inadimplência do agravado ao Contrato de Locação e ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmados entre as partes” e que “consta nos dois instrumentos particulares a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme autorizado pelo artigo 63 do Código de Processo Civil”. Sustenta que inexiste relação de consumo na contratação telada nos autos originário, posto que “o bem locado para produzir renda e riqueza”, e que “independentemente do local de domicílio das partes, deve-se ressaltar que o contrato de locação e a confissão de dívida firmados entre agravante e agravado não se trata de um contrato de adesão. Isto é, trata-se de um negócio firmado de forma paritária, com livre manifestação da vontade, devendo prevalecer o que foi pactuado entre as partes”. Esclarece que consoante previsão contratual, “o negócio jurídico entabulado entre as partes era expressamente claro quanto à utilização do veículo locado para fins profissionais nas plataformas de aplicativo conhecidas atualmente (UBER e 99 POP)”, de modo que “o agravado firmou com a parte agravante contrato de locação de veículo com a finalidade de utilizá-lo para trabalhar como motorista de aplicativo, por prazo indeterminado”, o que afastaria o requisito de utilização do serviço como consumidor final previsto no art. 2o do Código consumerista. Salienta, ainda, que “o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (Súmula 335) e o Superior Tribunal de Justiça igualmente pacificou o entendimento de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33)”, pontuando que “não há como presumir que exista algum prejuízo às partes em razão da eleição do foro de Brasília/DF, haja vista que são lugares muito próximos e provavelmente as partes sequer comparecerão ao fórum, uma vez que os processos judiciais tramitam de forma eletrônica atualmente, sem que haja necessidade de realizar qualquer tipo de diligência presencial”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o “provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo mantida a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, conforme livremente pactuado pelas partes”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 56122248 e 56122249), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se, na origem, de execução por quantia certa proposta pelo agravante e que se ampara em pactuação de locação de veículo automotor, o qual foi seguido de instrumento particular de confissão de dívida, e razão do inadimplemento contratual alegadamente verificado, tendo por valor atualizado da dívida o montante de R$ 6.151,64 (seis mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos), ex vi da petição inicial (ID origem 183189692). O Juízo a quo, em decisão inaugural, reconhece a existência de relação consumerista no contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual declina da competência para a comarca de residência do consumidor/requerido, ora agravado, a saber a cidade de Valparaíso/GO. De fato, tal qual elenca o agravante em suas razões recursal, para que se possa averiguar a adequação da decisão agravada, é necessário esclarecer, previamente, a incidência ou não das regras atinentes às relações de consumo aos instrumentos telados na origem. Nesse tocante, de uma apreciação rasa dos autos originários, colhe-se previsão contratual (cláusula 7.1 do instrumento contratual de locação – ID 183208027) que preveja a utilização do veículo para uso profissional junto a plataformas de transporte de passageiros, da mesma regra contratual se aufere que tal não seria o uso exclusivo do bem locado, sendo franqueado ao agravado o uso pessoal. Outrossim, as cláusulas 6.1. e seguintes daquele ajuste preveem a opção de compra do veículo após cumprida a metade do prazo estipulado, o que o aproxima de uma relação consumerista não apenas pelo objeto e condições da contratação, mas pela posição que passa a assumir com maior claridade pela então locadora, BGP ALUGUEL DE CARROS LTDA (KAPO VEICULOS LTDA, CNPJ 44.013.559/0001-21), como fornecedora de serviços e produtos (art. 2o do CDC). Todavia, diante da expressa previsão de uso profissional do veículo pelo locatário/agravado, bem assim pela incipiente fase processual dos autos na origem, tem-se que não há maiores prejuízos em se colher a resposta do agravado para que, de maneira verticalizada e mediante o exercício do contraditório, possa o Colegiado verificar a incidência do CDC no caso em comento, e, portanto, concluir pela adequação ou não da decisão agravada que declinou da competência para a comarca do domicílio do agravado com vistas a facilitar a defesa do consumidor. Dessa forma, a manutenção da decisão recorrida durante a tramitação do presente agravo de instrumento é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação consubstanciado na remessa dos autos ao Juízo declinado, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito da irresignação recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator